Tribunal: TJMT
Processo: 0003224-69.2015.8.11.0023
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003224-69.2015.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE LIMA MATOS - CPF: 046.786.831-00 (APELANTE), FERNANDA DE FREITAS ROSA - CPF: 623.653.202-87 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), MARIA VITORIA SANTOS ALENCAR (VÍTIMA), ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES - CPF: 607.830.871-87 (ADVOGADO), ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES - CPF: 607.830.871-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 217-A,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INVIÁVEL – MAGISTRADO QUE FUNDAMENTOU SUA DECISÃO COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – SENTENÇA QUE É ATO DE INTELIGÊNCIA E LÓGICA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, INC. IV OU VII, DO CPP) – IMPROCEDÊNCIA – REALIDADES DELITIVAS E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – DECLARAÇÕES DETALHADAS E COERENTE DA VÍTIMA – HIGIDEZ PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – PENA FIXADA EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2o, “B”, DO CP – REGIME INICIAL ALTERADO PARA O SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

Não há nulidade da sentença por falta de fundamentação quando o magistrado utilizou em sua decisão provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, cabe salientar que o julgador não está obrigado a examinar todas as questões suscitadas pelas partes, quando da análise do contexto probatório, restarem suficientes as razões de decidir. A sentença é um ato de inteligência e lógica do juízo, e não um questionário a ser respondido.

Ressalta-se que, nos termos da orientação unânime da jurisprudência, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a palavra da ofendida no presente caso possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficiente para sustentar a condenação, pois seu valor é maximizado em casos tais, impõe-se a manutenção da condenação do apelante.

Se o apelante é primário e todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, bem como que a pena restabelecida ficou no patamar de 08 (oito) anos, entendo adequada a modificação do regime prisional para o semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jorge Lima Matos
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 217-A,
caput
, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado. (Sentença – Id. 101394966 – pág. 51/69).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer que seja declarada a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação, com base no art. 93, inc. IX, da CF/88, c/c art. 564, inc. V, do CPP; no mérito pretende a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inc. IV ou VII, do CPP; subsidiariamente pede a modificação do regime inicial fechado para o semiaberto. (Id. 101394967 – pág 15/38)

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento, somente para alterar o regime inicial
.
(Id. 101394972)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 107067972)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVAS FIRMES E COERENTES DE QUE HOUVE A PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. 2. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PENA FIXADA EM OITO ANOS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL QUE DEVE SER ALTERADO. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Jorge Lima Matos
contra a decisão que o condenou pela prática do crime descrito no art. 217-A,
caput
, c do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 101394964 – pág. 11/13)

“(...) Consta do incluso Inquérito Policial que, na data de 04 de outubro de 2015, às 22h0Omin, na Rodovia BR 322, Travessão Peixotinho 02, mais precisamente no Sitio do Sr Aristides, neste município de Peixoto de Azevedo-MT, o indiciado JORGE DE LIMA MOURA praticou atos libidinosos e conjunção carnal com a adolescente Maria Vitória Santos Alencar, menor com 12 (doze) anos de idade.

Segundo apurado, na data dos fatos a adolescente Maria Vitória Santos Alencar se deslocou até o sitio de propriedade de um amigo da família, local em que se encontrava o indiciado Jorge de Lima Moura.

Dos autos extrai-se que no interior do sítio, no momento em que todos se recolheram para dormir, o indiciado aproximou-se da vítima e começou a acaricia-la, ocasião em que a vítima pediu para que Jorge parasse com tal atitude.

Apesar das negativas da vítima, o indiciado Jorge passou suas mãos nos seios de Maria Vitória e, posteriormente, tirou o shorts da adolescente, acariciando a genitália e as nádegas da menor, tendo, ainda, colocado o pênis nas mãos da vítima. Ato posterior, o indiciado Jorge introduziu o pênis na vagina da vítima, conforme atesta o exame de práticas libidinosas acostado às fls. 17/18.

Conforme apurado, os abusos somente cessaram após a vítima pedir em alto som que o indiciado parasse com tal atitude, oportunidade em que a testemunha Lucimar acendeu uma lanterna nas proximidades do quarto em que Jorge e Maria Vitoria estavam, tendo o indiciado se afastado da vítima.

Em face do exposto, vem o Ministério Público denunciar JORGE LIMA MOURA como incurso nas penas dos artigos 217-A do Código Penal, requerendo que, recebida e atuada a presente seja o denunciado citado para responder a acusação, designado-se audiência de instrução para a inquirição das testemunhas adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades legais até final julgamento e condenação”.

NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Nas razões recursais, o apelante aduz que a sentença é nula, por ausência de fundamentação, tendo em vista ter utilizado argumentos abstratos e não ter apontado quais as provas que levaram à condenação.

Peço vênia para transcrever em parte a sentença condenatória, eis que o apelo aduz a sua nulidade, vejamos:

“(...) Tendo em vista que ao réu foi imputada a figura delituosa prevista no art. 217-A do Código Penal, delito que se processa mediante ação penal pública incondicionada, logo a legitimidade para propor a ação penal é do Ministério Público (art. 100, § 1°, do Código Penal).

O feito se desenvolveu regularmente, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer alegação de nulidade, portanto, passo ao exame das provas.

2. 1. Da materialidade:

Verifica-se do presente feito que a materialidade dos delitos esteja consubstanciada no Boletim de Ocorrência (fl. 11), Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 24/25), e nas declarações prestadas nas fases investigativa e judicial.

2. 2. Da autoria
:

Infere-se do Boletim de Ocorrência n. 2015.306558 que a Sr. ABINONARIO, pai da menor, comunica que a menor
Maria Vitória Santos Alencar
foi vítima.

Na Delegacia
as partes e as testemunhas relataram o que na data dos fatos aconteceu
.

Maria Vitória Santos Alencar
: QUE a declarante afirma que desde pequena sempre sofreou abusos de pessoas próximas da família; QUE quando tinha aproximadamente 06 (seis) anos um amigo da família por nome de "NONATO" tentava abusar sexualmente dela, passando a mão em seu corpo; QUE estava andando de bicicleta com NONATO e o mesmo passou a mão em sua vagina; QUE tirou a mão de NONATO de sua vagina e fingiu que nada havia acontecido; QUE NONATO passava a mão em seu corpo sempre que tinha oportunidade; QUE sempre que i \ n a , casa de NONATO, ele tentava segura-la a força e que a declarante sempre tentava morde-lo e beliscar para ele poder soltá-la; QUE certo dia foi na casa de NONATO e o mesmo a jogou em cima da cama e começo a "chupar" seu corpo e também sua vagina; QUE chutava NONATO para que ele pudesse parar QUE tinha repúdio de NONATO pelas coisas que ele fazia com a mesma; QUE seu pai ABIDONÁRIO DA SILVA ALENCAR frequentava um bar e a declarante acompanhava seu pai; QUE NONATO uma vez nessa bar passou a mão em sua vagina; QUE a declarante perguntou para NONATO porque o mesmo não fazia isso com sua filha-QUE não recorda com detalhes o que acontecia com ela, mas lembra das vezes que NONATO tentava abusar sexualmente dela; QUE contou para a sua mãe FRANCIELLI SANTOS ALENCAR o que NONATO fazia com a mesma; QUE FRANCIELLI foi atrás de NONATO e pediu para ele parar; QUE mesmo após a conversa de FRANCIELLI com NONATO, o mesmo continuou a aliciar a declarante, tentando agarrá-la; QUE sua família afastou-se de família de NONATO por algum tempo; QUE agora sua família tem um vínculo muito forte com a família de NONATO; QUE contou para FRANCIELLI que NONATO havia apenas passado as mãos em sua parte intimas; QUE não contou tudo para FRANCIELLI pois tinha medo da mesma não acreditar no que havia acontecido; QUE não lembra se em uma dessas vezes que NONATO tentou agarrá-la, alguém presenciou, pois era muito nova e não recorda com detalhes e o que aconteceu; QUE quando tinha aproximadamente 08 (oito) anos, foi dormir na casa da de sua avó paterna EDILEUZA DA SILVA ALENCAR, e estava brincando com FLORIANO namorado de EDILEUZA; QUE FLORIANO a pegou na cintura e ergueu para que a mesma pegasse no teto; QUE foi na cozinha e FLORINAO estava lá, e o mesmo ficava apontando para o pênis dele e ficava falando "coisas", mas que não recorda o que ele falava; QUE FLORIANO começou a "cantar" FRANCIELLI mandando mensagem para a mesma, dizendo que ela era muito bonita e merecia coisa melhor do que ABIDONÁRIO e sempre ia em sua casa quando seu pai não estava; QUE um dia estava na casa de EDILEUZA dormindo na cama, quando acordou deparou-se com FLORIANO a observando enquanto dormir; QUE FLORIANO aparentemente estava \ mexendo em umas tabuas em c ima da ca; QUE não gosta de FLORINO por ele ter ficado sinalizando para seu pênis na cozinha da casa de EDILEUZA; QUE FRANCILLE havia ido viajar e ABIDONÁRIO queria ir passar o final de semana no sitio de um casal de amigos ARISTIDES e LUCIMAR; QUE foi com ABIDONÁRIO na casa da mãe de VALDETE conhecida como "DETINHA" e VITÓRIA para perguntar se as emas poderiam fazer companhia para a declarante durante o final de semana; QUE quando chegaram na casa da mãe das meninas só estava presente JORGE LIMA DE TAL, primo de DETNHO e VITÓRIA; QUE JORGE passou o número do seu celular para ABIDONÁRIO para que o mesmo pudesse entrar em contato com a mãe de DETINHA e VITÓRIA para pedir autorização para elas poderem ir no sítio; QUE a mãe de DETINHA e VITÓRIA autorizou que elas fossem; QUE no sábado, por volta das 08:00 foram até a casa de DETINHA e VITÓRIA pegá-la para irem, logo após passaram na casa da declarante para pegar suas roupas e foram para o sitio, juntamente com um amigo JOSÉ NILTON; QUE quando chegaram no sitio JORGE já estava lá; QUE JORGE, LUCIMAR, ARISTIDES estavam descarnando peixe; QUE foi com DETINHO no rio tomar banho; QUE voltou para sítio almoçar; QUE após terem almoçado voltou para o rio com ABIDONÁRIO, DETINHA e VITÓRIA, JORGE e JOSÉ; QUE no rio DETINHA deu a ideia de brincar de "guerra de galo", e falou para a declarante subir nas costas e JORGE, mas não subiu; QUE DETINHA começou a falar para declarante que JORGE estava muito quieto e que era para a mesma ir ver com ele o que o mesmo queria; QUE perguntou para JORGE o que ele queria e ele respondeu que não queria nada; QUE DETINHA disse que JORGE estava quieto, porque o mesmo queria "ficar" com a declarante; QUE falou para DETINHA que não ia ficar com JORGE, pois o mesmo era bem mais velho e que não queria ficar com ninguém; QUE DETINHA falou que a declarante era besta, pois se fosse ela, já teria "ficado" com JORGE; QUE quando anoiteceu DETINHA, VITÓRIA e JORGE foram deitar no quarto; QUE ABIDONÁRIO armou duas redes na área do sítio, urna para ele e outra ‘, para JOSÉ; QUE ficou combinado de JORGE ia dormir em um colchão na sala; QUE DETINHA falou para LUCIMAR que daria para JORGE dormir no quarto; QUE quando chegou no quarto estavam deitados na cama JORGE, VITÓRIA e DETINHA; QUE deitou-se na cama e JORGE deitou do seu lado; QUE LUCIMAR estava indo apagar a luz na cozinha, JORGE saiu rapidamente do colchão que estava e deitou no colchão que estava no chão para simular que o mesmo iria dormir nesse colchão; QUE ficou deitada na beirada da cama e JORGE ficou no colchão que estava ao lado da cama; QUE JORGE começou a tentar pegar em seu corpo, passando as mãos em seu pernas e falou para ele "Sai daqui", empurrando a mão dele; QUE JORGE tentou passar as mãos em seus seios; QUE pediu para ele parar e falou para DETINHA que o JORGE estava querendo que ela fosse deitar com ele, puxando-a da cama; QUE DETINHA falou "vai boba, se eu fosse você já teria ido"; QUE JORGE a puxou e caiu da cama no colchão que o mesmo estava; QUE ficou sem reação, assustada, paralisada, entrando em estado choque; QUE não conseguia falar, nem a mexer; QUE começou a empurrar JORGE; QUE JORGE tirou seu short e passou a mão em sua vagina, seios e na "bunda"; QUE JORGE tirou o pênis dele para fora do short e colocou na mão da declarante em cima do pênis do mesmo; QUE JORGE subiu em cima da declarante e colocou seu pênis em sua vagina; QUE estava sentindo uma dor insuportável e chorava muito; QUE falou alto para JORGE parar e nesse momento LUCIMAR acendeu a lanterna, mas não foi no quarto; QUE JORGE percebeu que LUCIMAR havia acendido a lanterna e saiu de declarante e mandou ela ir deitar; QUE levantou-se, se vestiu-se e foi deitar na cama; QUE acredita que DETINHA não estava dormindo e que tenha ouvido ou sabia o que estava acontecendo, mas que em nenhum momento interferiu; QUE poucos minutos após deitar-se na cama ao lado de DETINHA, a mesma "acordou" e chamou para ir ao banheiro; QUE no outro dia cedo, JORGE falou para a declarante não falar para ninguém; QUE quando chegou em casa, JORGE começou a conversar com a declarante pela rede social FACEBOOK; QUE JORGE perguntou s ela tinha gostado, respondendo: "o que você acha"; QUE JORGE falou que a declarante tinha sorte de LUCIMAR ter acendido a lanterna; QUE xingou JORGE e após o mesmo de seu FACEBOOK; QUE após essa conversas não teve mais contato com JORGE; QUE um dia sua mãe chegou do trabalho e pegou seu celular e come a brigar por não ter feito os trabalho de casa; QUE começou a lembrar do que tinha acontecido e pensava que teria eu contar para sua mãe do abuso sexual que tinha sofrido; QUE sua mãe faz uso de remédios controlado e sabe onde ela guarda; QUE não sabia mais o que ia fazer da vida, pois não estava mais aguentando guardar o que tinha acontecido; QUE dia 14/10/2015 tomou vários remédios de sua mãe e começou a passar mal; QUE queria cometer suicídio, pois a situação estava insuportável; QUE não tinha coragem de contar para a sua mãe o que tinha acontecido e por esse motivo decidiu tomar remédios; QUE a levaram para o hospital; QUE após isso não lembra mais de nada; QUE não se sente bem pelo ocorrido, sentindo-se angustiado". (fls. 12/14)

Francielli Vitoria Santos Alencar (Genitora da menor)
: QUE é mãe de MARIA VITÓRIA SANTOS ALENCAR e casada com ABIDONÁRIO DA SILVA ALENCAR; QUE desde que chegou de viagem percebeu que MARIA estava diferente, desatenta e desanimada; QUE MARIA perdeu o interesse nas atividades que praticava durante o dia, sem querer fazer mais nada; EU nia 14/10/2015 ao chegar em casa ABIDONA'RIO disse que MARIA havia tomado remédios e que estava mal; QUE pensou que MARIA estava mal por ter tirado o celular de MARIA, como forma de castigo, por ela não ter feito os serviços de casa; QUE MARIA disse para a declarante que ela não sabia pelo que a mesma estava passando; QUE perguntou a MARIA pelo o que ela estava assando, reponde que: "Mãe, a senhora não sabe pelo o que eu estou passando, por que desde criança eu sofro com isso"; QUE perhunado a declarante por que MARIA sofria com isso desde criança, respondeu que um amigo da família por nome de NONATO havia passado a mão na vagina de MARIA; QUE NONATO disse que MARIA havia falado que a "xoxota" dela estava coçando e pediu para o mesmo olhar, mas que não viu e pediu para que a mesma fosse falar com a sua esposa ELAINE para falar da coceira; QUE NONATO disse que ia se afastar de MARIA; QUE certo dia MARIA disse que quando tinha aproximadamente 07 (sete) anos estava na casa de sua a'vo paterna EDILEUZA; que estava na sala da casa brincando quando o namorado de sua avó FLORIANO pegou MARIA pela cintura e a ergueu para pegar no teto; QUE MARIA disse para FLORIANO soltá-la; QUE MARIA foi até a cozinha beber água e FLORIANO foi atrás; QUE quando estava na cozinha FLORIANO começou a gesticular e fazer sinais com as mãos apontando para o pênis; QUE FLORIANO falou "coisas" e que MARIA não recordava o que o mesmo havia falado para ela; QUE FLORIANO sempre aparecia em sua residência quando ABIDONÁRIO não estava; QUE acredita em MARIA, pois a mesma não gosta e nunca quis ficar perto de FLORIANO; QUE MARIA fala que tem vontande de morrer; QUE MARIA estava muito mal por teer tomado os remédios; QUE ainda sob os efeitos dos remédios perguntou a MARIA o motivo dela ter tomado os remédios, respondendo que a intenção dela era se matar; QUE levou MARIA para o hospital para ser atendida; QUE após ter saldo hospital MARIA contou tudo o que tinha acontecido com ela, nos dias em que a declarante havia ido viajar, QUE MARIA contou que "DETINHA ficava com ela; QUE MARIA disse que JORGELUIZ DE TLA tentou colocar o pênis em sua vagina; QUE perguntou para MARIA se tinha acontecido penetração e MARIA respondeu que sim; QUE levou MARIA para o hospital para ser atendida; QUE após ter saldo hospital MARIA contou tudo o que tinha acontecido com ela, nos dias em que a declarante havia ido viajar; QUE MARIA contou que estava no quarto com DEITNLIA e VITÓRIA; QUE JORGE estava deitado em um colchão no chão ao lado da cama em que MARIA estava; QUE MARIA contou que JORGE começou a passar as mãos em suas pernas, tentando puxá-la para o colchão no chão; QUE JORGE puxou MARIA para seu colchão e abusou sexualmente da mesma; QUE MARIA disse que entrou em estado de choque e não conseguia gritar; QUE MARIA tentou lugar com JORGE para que ele parasse; QUE MARIA falou mais alto para JORGE "sai" e LUCIMAR dona do sitio onde MARIA estava, acendeu a lanterna; QUE pouco tempo depois de ter sido abusada JORGE deitou na mesma cama em que MARIA estava, ficou do lado de DETINHA e começou a passar a mão no corpo de DETINHA" (fls. 17/18)

Abidonario da Silva Alencar (Genitor da menor):
QUE é pai de MARIA VITÓRIA SANTOS ALENCAR e casado com FRANCIELLI VITORIA SANTOS ALENCAR; QUE dia 14/10/2015 chegou em casa e MARIA estava falando enrolado e passando mal; QUE ligou para FRANCIELLI dizendo que MARIA tinha tomado remdios controlado; UQE quando FRANCIELLI chegou em casa, conversou com MARIA; QUE MARIA disse "vocês não sabem pelo o que eu estou passando"; QUE pediu para MARIA falar pelo o que ela etva passando; QUE insistiram para que MARIA contasse motivo de ter tomado os remédios; QUE FRANCIELLI havia viajado e o declarante juntamente com MARIA combinaram de ir para o sitio de um casal de amigos LUCIMAR e ARISTIDES; QUE quis levar a neta de LUCMAR para fazer companhia para MARIA; QUE chamou VITÓRIA neta de LUICMMAR para ir para o sitio; QUE JORGE LUI DE TAL foi de moto para o sitio de seus avos LUCIMAR e ARISTIDES; QUE no sitio não percebeu nenhum comportamento estranho de JORGE e nem de MARIA; QUE MARAIA ainda sob efeitos dos remédios que havia tomado falou que JORGE tinha abusado sexualmente dela; QUE no sitio tinha sido combinado que no quarto dormiriam DETINHA, VITÓRIA e MARIA; QUE não sabia que JORGE havia colocado um colchão no chão do quarto em que MARIA iria dormir; QUE MARIA em nenhum momento enquanto estavam no sitioo oncou que tinha sofrido abuso sexual durante a noite e nem durante os dias que se passaram falou algo para o declarante; QUE MARIA relatou que DETINHA ficava incentivando MARIA a ficar com JORGE; QUE JORGE a puxou para o colchão que estava no chão e abusou sexualmente da mesma; QUE MARIA não canta nada com detalhes para o declarante, contando sempre para FRANCIELLI, QUE perguntado se sabia se em algum outro momento MARIA havia sido aliciada ou abusada sexualmente por outras pessoas, respondeu que a muitos anos atrás tinha ficado sabendo que um amigo por nome de NOTATO havia pego na "xoxota" de MARIA; QUE depois que ficou sabendo disso FRANCIELLI foi tirar satisfações com NONATO, e o mesmo negou; QUE após esse acontecimento cortaram o vinculo com a família de NONATO; QUE na data 16/10/2015 ficou sabendo por MARIA que NONATO tinha passado a mão no corpo da mesma, chegando "chupá-la"; QUE acredita em tudo o que MARIA falou a respeito de NONATO, pois a mesma não teria motivos para inventar uma mentira dessa: QUE MARIA também contou que FLORIANO, namorando de sua avo paterna EDILEUZA DA SILVA ALENCAR, um dia ficou gesticulando e dizendo gestos para a direção do seu pênis; QUE até a presente data não sabia de nada até MARIA decidir contar todos os abusos sexuais sofridos." (fls. 20/21)

Valdete Costa Maciel:
QUE é prima de JORGE LIMA DE TAL; QUE foram passar um final de semana no sitio de seus avós localizado no Distrito União do Norte; que foi em um carro na companhia de MARIA VITORIA SANTOS ALENCAR, ABINONÁRIO DA SIVLA e MARIA VITORIA AMORIN; QUE ao chegarem JORGE já estava no sitio; QUE MARIA perguntou para a declarante sele era namorada de JORGE, respondendo que não; QUE MARIA disse que JORG era bonito e estava interessada nele e que tinha coragem de ficar com ele; QUE disse para MARIA "mulher você que sabe, se quer ficar com ele, pode ficar"; QUE não queria que MARIA ficasse com JORGE, pois estava "interessada" nele; QUE MARIA falava toda hora que estava interessada em JORGE e que o mesmo era bonito; QUE MARAI ficou atrás de JORGE durante o dia todo, e para onde o mesmo ia MARIA chamava a declarante para ir atrás dele, QUE MARIA pediu para a declarante "arrumar" JORGE para ela e que a mesma falou com JORGE, mas ele disse que não queria ficar coem ela, QUE falou para JORGE que MARIA estava interessada nele; QUE nenhum momento disse que MARIA ficar com JORGE; QIE quando anoiteceu ficou combinado de dormirem no quarto a declarante, MARIA e sua prima MARIA; QUE JORGE levou o colchão para o quarto e colocou perto da cama em que MARIA estava; QUE JORGE tinha saldo para tomar agua e quando voltou MARIA já estava deitada no colchão que ele ia dormir; QUE ouviu JORGE e MARIA se beijando, mas não falou nada e nem ouviu MARIA pedindo para JORGE parar; QUE logo após dormiu; QUE MARIA deitou na cama em que a \ declarante estava e disse que JORGE estava chamando ela; QUE chamou MARIA para ir no banheiro para vê se MARIA não ia mais se deitar com JORGE; QUE o irem no banheiro MARIA falou novamente que JORG estava chamando ela e que respondeu: "Tu que sabe, vai"; QUE ao chegarem no banheiro MARIA deitou-se no colchão com JORGE; QUE afirmou não ter visto JORGE abusando sexualmente de MARIA; QUE perguntou para MARIA se ela tinha ficado com JORGE e MARIA respondeu que não, que era virgem; QUE perguntou para JORGE se ele tinha mantido relação sexual com MARIA e ele respondeu que não, pois MARIA era muito nova, mas que haviam se beijado e que MARIA deixava ele com "tesão"; QUE acrescenta que em nenhum momento induziu MARIA a ficar com JORGE; QUE não acredita que JORGE tenha abusado sexualmente de MARIA, pois o mesmo não seria capaz de fazer isso". (fls. 38/39)

Interrogado na fase investigativa
o réu Jorge Lima Matos
forneceu a sua versão sobre o ocorrido esclarecendo que: QUE conheceu MARIA VITÓRIA SANTOS ALENCAR no ano de 2015 no sitio de seus avós, localizado no Travessão Zero Beira Rio no Distrito União do Norte; QUE em meados do mês de junho de 2015 estava pescando com seu avô, quando chegaram VALDETE COSTA MACIEL conhecido como "DETINHA", ABIDON ÁRIO DA SILVA ALENCAR, MARIA e MARIA VITÓRIA sua prima; QUE quando chegaram no sitio estava pescando com seu avô; QUE a tarde todos os presentes foram tomar banho no rio; QUE ficava isolado tomando banho sozinho que via MARIA e DETINHA conversando; QUE DETINHA e MARIA perguntavam o que ele tinha, respondendo "que nada, que era o seu jeito mesmo"; QUE depois de tomarem banho no rio voltaram para o sitio de sua avo; QUE em nenhum momento DETINHA comentou ou falou que MARIA estava interessada no interrogando; QUE a noite quando foram dormir ficaram todos no mesmo quarto, o interrogando, DETINHA, MARIA e MARIA; QUE dormiu em um colchão que estava no chão do quarto, próximo a cama em que todos estavam; QUE estava combinado que o interrogando dormiria no quarto e em nenhum momento foi dito que o mesmo dormiria na sala; QUE em nenhum momento MARIA o chamou para dormir no quarto, pois já estava combinado que iria dormir lá; QUE apôs tomar água na cozinho foi dormir; QUE ao chegar no quarto MARIA já estava deitada na cama; QUE deitou no colchão para dormir; QUE MARIA deitou-se no colchão em que o interrogando estava; QUE MARIA pegou o celular do interrogando e começou a ouvir música e olhar fotos; QUE trocaram caricias e se beijaram; QUE não baixou o short de MARIA; QUE passou as mãos pelo corpo de MARIA e a cariciou; QUE em nenhum momento tentou manter relação sexual com MARIA; QUE apenas beijou MARIA e acariciou seu corpo; QUE MARIA colocou a mão dentro do short do interrogando e ficou segurando o seu pênis; QUE alguém acendeu a luz da lanterna e MARIA voltou para a cama; QUE ao acordar pela manhã não troou nenhuma palavra com MARIA; QUE percebeu que MARIA parecia estar zangada com o interrogando; QUE se arrependeu do que tinha acontecido na noite anterior; QUE conversou depois com MARIA pela rede social FACEBOO, mas eu apenas disse "oi"; QUE não conversou com MARIA sobre o que tinha acontecido; QUE VALDETE havia percebido o que tinha acontecido entre o interrogando e MARIA e ficava jogando piadinhas para o mesmo; QUE contou para DETINHA o que tinha acontecido; QUE está tendo relacionamento com DETINHA ha aproximadamente 1 (um) mês; QUE não teve mais nenhum contato com MARIA". (fls. 42/44).

Passo adiante ao exame das provas quanto às imputações criminosas contidas na denúncia.

2. 3. Do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal):

Consta na peça acusatória que ao réu foi imputada a conduta prevista no artigo 217-A do Código Penal, porque em data e horário não especifico correspondente a 04 de outubro de 2015, às 22h0Omin, na Rodovia BR-322, Travessão Peixotinho, no 02, mais precisamente no Sitio do Sr. Aristides, neste município de Peixoto de Azevedo-MT.

Examinando os elementos probantes juntados a presente ação penal, concluo que a prática do crime de estupro de vulnerável (art. 2017-A, CP), contra a Maria Vitória Santos Alencar ficou devidamente comprovado (fls. 24/25).

O depoimento da vítima M. V. S. A., nas fases investigativa e judicial, corroborado pelos depoimentos das testemunhas, seu genitor e genitora, são provas da ocorrência dos delitos.

Diante desses elementos, conclui-se que o depoimento da vitima não é fato isolado nos autos. Embora o réu tenha negado os fatos relatados pela vitima, o complexo probante propicia conclusão diversa.

Importante ressaltar que nos delitos de violência sexual, a palavra da vítima guarda especial relevo, mormente porque na maioria das vezes os atos de abusos são praticados às escondidas.

Cita-se precedente, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - 1RRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DUVIDOSA - NARRATIVAS CONTRADITÓRIAS E INSEGURAS DA VÍTIMA - APELADO QUE NEGA A PRÁTICA DELITIVA - INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBLO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I. Nos crimes contra a dignidade sexual, comumente cometidos na clandestinidade, a palavra da vitima assume acentuada relevância, desde que coesa, segura e harmônica com outros elementos que autorizem concluir pela responsabilidade penal do acusado
. No caso dos autos, imperiosa a manutenção da absolvição do réu quando a autoria delitiva se apresentar confusa e incerta e as provas produzidas não são seguras o suficiente para respaldar a condenação. 2. Sentença absolutória mantida. Apelo ministerial desprovido. (N.0 0017988-66.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). -
destaquei e grifei
.

Neste ponto, averbe-se por necessário que a jurisprudência do 111AP é pacifica, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - MATERIALIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - AUTORIA COMPROAVADA - PALAVRA DA VITIMA - CREDIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA E INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESACOLHIMENTO. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES. IMPOSSIBLIDADE. I)
É admissível que a prova da materialidade do crime de estupro de vulnerável seja efetivada por elementos de convicção diversos do laudo pericial, notadamente quando os atos libidinosos diverso da conjugação carnal não deixarem vestígios
. 2)
No delito de estupro de vulnerável normalmente praticado às escondias, longe dos olhos de testemunhas de visa, deve-se dar crédito à palavra vítima, nomeadamente quando ela está em harmonia com as demais provas constantes nos autos e se mostra seguro e coerente
. 3) Apelo não provido. Processo: APL 0011373-08.2016.8.03.0002-AP; Órgão Julgador: Tribunal; Partes: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, JOSÉ LOBATO FERREIRA; Julgamento: 12 de Março de 2019; Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO..”

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de oficio, nos casos de flagrante ilegal. 2.
Nos crimes contra a dignidade sexual. que, normalmente, são cometidos longe dos olhos de testemunhas e sem que existam evidencias físicas que confirmam a sua ocorrência, a palavra da vítima, quando confirmado por outros elementos probatórios, adquire especial relevância tendo valor probante diferenciado
. 4. A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada analise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido. Processo: HC 531431 MS 2019/0264730-6; órgão Julgador: T5-QUINTA TURMA; Publicação: DJe 09/12/2019; Julgamento: 21 de Novembro de 2019; Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.

(...)

Desta feita, do cotejo te todas as provas existentes no presente processo, as quais foram indicadas pormenorizadamente, concluo que os fatos criminosos imputados a
Jorge Lima Matos
, quanto à vítima
Maria Vitória Santos Alencar
, ficou devidamente comprovados.

Assim, constato que não existem dúvidas quanto à prática dos dois atos praticados pelo réu, sendo a sua negativa fato totalmente isolado nestes autos, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP.

Diante das provas colhidas entendo que
a condenação de
Jorge Lima Matos
pela prática de atos de estupro de vulnerável, é medida impositiva
, uma vez que não existe nestes autos dúvidas acerca dos fatos, capaz de conduzir a um juízo absolutório embasado no princípio in dublo pro reo, bem como não há que se falar em insuficiência probatória necessária para a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Registre-se que na denúncia o
Ministério Público
pugnou pela condenação do réu (fls. 05/06).

3. DISPOSITIVO
:

Diante do exposto
julgo procedente
a denúncia para
CONDENAR
JORGE LIMA MATOS
pela prática do crime de estupro de vulnerável, modalidade atos libidinosos (artigo 217-A, do Código Penal), contra a
Maria Vitória Santos Alencar
”.

No presente caso, lendo atentamente a sentença, observa-se que inexiste o vício aduzido nas razões recursais.

Para proferir uma decisão de mérito, o juiz vale-se das provas obtidas no decorrer da instrução criminal, em conjunto com as produzidas no inquérito policial, depoimentos de testemunhas e vítimas, especialmente as produzidas sob o crivo do contraditório.

O Magistrado de piso apontou no
decisum
com fundamento no conjunto fático probatório, a materialidade delitiva e a autoria utilizando os documentos dos autos, bem como os depoimentos das testemunhas e principalmente da vítima, tanto na fase inquisitorial, quanto judicial e assim, realizou-se a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

Cabe salientar que o julgador não está obrigado a examinar todas as questões suscitadas pelas partes, quando da análise do contexto probatório, restarem suficientes as razões de decidir. A sentença é um ato de inteligência e lógica do juízo, e não um questionário a ser respondido.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. QUINTOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA ANTERIOR À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 104 DO CDC. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de execução de sentença proferida em ação coletiva. Na sentença, julgou-se extinta a execução em razão da falta de interesse de agir, porquanto o direito fora executado por execução individual. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) III - Não há violação do 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - Na Corte de origem, considerou-se que a parte recorrente fez cessar a possibilidade de se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva, pois promoveu ação de execução individual, posterior, já encerrada com a satisfação da obrigação. É o que se confere do seguinte trecho: "Não é dado ao jurisdicionado acionar simultaneamente a via individual ou coletiva para provocar a jurisdição acerca da mesma questão de fato e de direito. É o que determina o art. 104, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às demais ações coletivas, ex vi do art. 21, da Lei 7347/85. Assim, se não houve requerimento expresso de suspensão da ação individual ajuizada precedentemente à coletiva, ou se houver o ajuizamento posterior dessa mesma ação individual, cessa a possibilidade de a demandante beneficiar-se da coisa julgada formada no âmbito da ação coletiva." V - No caso dos autos, a ação individual foi proposta após a ação coletiva. Conforme entendimento desta Corte, a providência do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicável quando a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.642.609/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 1o/9/2020; REsp 1.857.769/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020. VI - Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em conformidade com a jurisprudência desta Casa. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1702171/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)”.

Assim, o juiz está vinculado à fundamentação da sentença, contudo, não é obrigado a citar eventual tese não acolhida por ele.

Corroborando, neste sentido:

[...] Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. [...] (REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) (negritou-se)

[...] O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007 [...] (REsp 1705599/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/11/2018)

As provas produzidas na fase inquisitorial, confirmadas sob o crivo do contraditório, apontam a participação do acusado no crime de estupro de vulnerável. Logo, a condenação foi acertada, não havendo que se falar em prejuízo.

Neste sentido:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” (Código de Processo Penal)

Trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:

[...] Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 891.141/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019,DJe 11/11/2019)

[...] A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. In casu, não se constatou a nulidade suscitada e tampouco prejuízos dela advindos, requisitos essenciais para entender presente o fumus boni iuris. [...] (AgRg no HC 512.769/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 04/11/2019)

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Câmara Criminal:

[...] Em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullite sans grief, segundo o qual não há falar em nulificação do ato sem que este tenha gerado efetivo prejuízo para uma das partes. [...] (N.U 0001240-76.2013.8.11.0037, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016)

Assim, não o que se falar em falta de fundamentação da sentença.

ABSOLVIÇÃO.

Ato contínuo, o apelante busca a absolvição pelo crime imputado, sob argumento de que inexistem provas suficientes de autoria para a condenação (art. 386, inc. IV ou VII, do CPP)

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis
, comportando a manutenção do édito condenatório.

A materialidade delitiva, esta restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 101394964 – pág. 20/21), Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 101394964 – pág. 34/35) Relatório de investigação (Id. 101394964 – pág. 65/69); e pelos demais depoimento colhido tanto na fase inquisitória, quanto na judicial.

No tocante à autoria, entendo que, em que pese a negativa do apelante, o conjunto probatório é hígido o suficiente para imprimir certeza de que ele, efetivamente, praticou o delito.

Isso porque a vítima, com apenas 12 (doze) anos de idade na data dos fatos, narrou de maneira firme e coerente a dinâmica dos fatos e imputou a autoria ao ora recorrente. Vejamos os relatos com detalhes, ratificados pela ofendida em juízo:

“Promotor: Um fato ocorrido em Outubro de 2015 no travessão peixotinho 2 no sítio do senhor Aristides, Quem é esse Senhor Aristides? Vítima: é um amigo do meu pai, desde infância Promotor: Quem estava nesse dia no sítio com você? Vítima: meu pai Promotor: Como se chama seu Pai Vítima: Abidonario Promtor: Certo Vítima: Zenildo que é o amigo dele, o Jorge, a Lucimar o Aristides a Vitoria que é uma amiga minha, e eu acho que só, a e a Detinha Promtor: Quem Vítima: Detinha não sei o nome dela Promotor: O que vocês faziam lá Vítima: Um dia antes que minha mãe tinha ido para Goiânia, e na realidade não era nem para mim ter ido era para mim ter ficado com minha tia, mas como meu pai queria pescar, aí agente foi para lá, foi eu meu pai e o Zenildo que é ex-marido da irmã da minha vó eu acho, e agente foi pra lá pescar Promotor: Pescar Vítima: Sim, pescar, e ai eles foram pescar e agente passou o dia todo brincando, aí fui pescar com ele também pra brincar Promotor: Certo Vítima: agente passou o dia todo brincando eu e a Detinha, aí o Jorge chegou, eu não me lembro se ele chegou no dia ou na noite anterior Promotor: aí vocês dormiram lá no sítio Vítima: sim Promotor: o jorge é o que de quem Vítima: ele é neto do Aristides com a Simone Promotor: ele é neto do Aristides que é dono do sítio Vítima: Sim Promotor: aí o jorge chegou, o Jorge também dormiu la na Chácara Vítima: Sim Promotor: você também tinha dormido nessa chácara Vítima: Sim Promotor: e o que tinha acontecido nessa Chácara Vítima: tudo começou assim, agente chegou de manha e meu pai tinha passado para pegar a Vitoria, ai elas foram e nos fomos também e nos brincamos de pega-pega e jogamos bola e o Jorge também tava lá e brincando com agente também numa boa e todo mundo se divertindo de pega-pega e jogando bola e chegou a noite e meu pai tinha colocado uma rede no rio para pegar o peixe (...) ele foi pra lá pro rio pegar as coisas e vê se tinha o peixe e eu fiquei la e, foi assim, a dona Lucimar e o Aristides ficaram no quarto deles e tinha a sala eu fiquei na cama mais a Vitoria e a Detinha e o Jorge colocou o colchão no mesmo quarto que agente, e meu pai não sabia, meu pai achou que ele ficava na sala, mais se soubesse tinha colocado ele pra dormir com ele mais ele ficou preocupado porquê vai que tinha um bicho e tava frio, e tava todo mundo la, e no decorrer do dia, a Detinha tinha falado que o Jorge tinha me achado muito bonita e essas coisas, e eu não tinha dado muita, moral pois eu era uma criança e ainda sou uma criança ainda, e ele já tem 20 anos e alguma coisa, e chegou a noite, o Aristides já estava no quarto dele e meu pai tava na área, mais antes disso fui la fora bebi água, falei com meu pai dei boa noite pra ele e eu entrei, e ele ficou lá e desceu pro rio ai agente foi deitar, no que agente tava deitado tava todo mundo conversando lá ai a Vitória começou a falar com a Detinha e com o Jorge, ficava falando que a Detinha dormia com ele na cama na casa dele e que ele ficava me chamando pra dormir com ele, eu falava que não eu não queria, e a Detinha ficava falando vai lá, Se fosse eu já tinha ido, ficava falando pra mim ir, eu não queria ir. Aí eu saí do quarto meu pai não tava lá, tinha ido para o rio e todo mundo já tava dormindo inclusive a Vitória, tava a detinha eu e ele acordado, no que eu voltei a Detinha foi pra lá eu deitei do lado da cama, e ele ficava falando pra mim ir deitar com ele, eu falava que não queria, falava não, e a Detinha, ficava falando pra mim ir, vai lá, vai lá se eu fosse você já tinha ido, e eu não queria isso, e meu pai não tava lá nessa hora, aí a Vó dele ascendeu a luz, quando acendeu a luz ai ele parou, só que ela acendeu e apagou, teve um momento que ele me puxou e a Detinha não falou nada, e eu fiquei falando pra ele me soltar, no momento que ele me puxou eu não sei o que deu em mim, eu meio que entrei em estado de choque e fiquei sem reação, você não sabe o que vai fazer, eu fiquei sem reação nenhuma, ele ficava tentando me beijar, eu falava para com isso, eu fiquei sem reação alguma, e ele começou a me segurar, eu falava para que tá me machucando, e a Detinha, quieta, e como ela não ouviu?. E no momento que ele tava la eu ficava falando pra ele saí, (...) assim ele que ia iniciar o ato, eu falei saí, eu meio que dei um grito, a Vó dele acendeu a lanterna na hora abriu a porta e falou volta pra lá e fica quieto ai eu voltei fiquei quieta, (...) Vítima: eu esqueci de citar que teve um momento que ele deitou na cama com agente Promotor: e como foi esse momento Vítima: assim no dia todo ele ficava falando que eu era muito bonita e me pedia beijo só que eu não queria, (...) aí ele deitou do lado da Detinha e ficava passando a mão em mim, e a Detinha falava para de ser besta, se fosse eu já tinha ido, que eu era besta, aí ele me puxou, que eu não queria isso. (...) Promotor: o colchão ele colocou aonde Vítima: do lado da Detinha Promotor: ali onde ele estava ele ficava te acariciando Vítima: e era bem perto e ele colocava o braço por cima da Detinha prima dele Promotor: e com o braço por cima da prima dele alcançava você? Vítima: Sim, porquê a cama era bem pertinho(...) Promotor: em que lugar ele passava a mão em você Vítima: ele passava a mão no meu peito e nas minhas pernas e tentava pegar na minha vagina eu não deixava Promotor: ele tentou fazer isso várias vezes Vítima: Sim Promotor: aí depois disso ele desceu voltou para o colchão? Vítima: voltou porque a Vó dele ascendeu a luz (...) Promotor: ele te falava alguma coisa Vítima: falava que eu era muita gostosa e tinha um corpo bonito e que ele queria me dar um beijo, eu não queria isso, Promotor: teve um momento que você falou que ele tinha tirado sua roupa, isso ocorreu? Vítima: Sim, Promotor: Como que foi Vítima: ele desabotoou meu short Promotor: ele chegou colocar a mão dentro de seu short Vítima: sim (...) Vítima: eu ficava pedindo para ele parar, mas eu não tinha força para competir com ele (...) Promotor: ele colocou o dedo na sua vagina? Vítima: ele colocava, eu tirava, só que ele colocava do mesmo jeito, mas a todo momento eu tirava a mão Promotor: mas, ele pegava apertava, apalpava Vítima: Sim (...) Promotor: ele chegou a abaixar o short? Vítima: sim Promotor: você sentiu o pênis dele tocando em você? Vítima: Sim ele chegou a colocar Promotor: então ele não chegou a colocar só o dedo, foi o pênis também? Vítima: sim por isso teve as fissuras e doeu muito e saiu muito sangue, depois disso que eu cheguei em casa, começou a sair muito sangue fiquei com medo de acontecer alguma coisa, só que eu fiquei com medo pois não sabia como chegar a contar para meu pai (...)”

Corroborando, temos o depoimento de ambos os genitores da menor, que apesar de não terem presenciado o crime, pois sabem somente do que aconteceu em razão da vítima ter contado para eles, todavia, a descrição dos fatos expostas por eles, confirmam uma história verídica, visto que não houve nenhuma contradição, o que demostra que a ofendida declara sempre a mesma versão, não só na fase extrajudicial e judicial, mas também quando contou o que aconteceu aos seus pais.

Quanto à alegação da defesa de que o laudo pericial demonstra uma ruptura do hímen não recente, ou seja, fora do período do evento danoso, é importante registrar que é uníssono o entendimento nas Cortes Superiores de que, para a consumação do crime de estupro independe de qualquer comprovação da efetiva prática sexual, pois a consumação do delito se dá pela prática de atos libidinosos, como tocar nas partes íntimas da vítima e simular um ato sexual.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – SUBSTITUIÇÃO – ADEQUAÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de revisão criminal. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ATO LIBIDINOSO DIVERSO – TIPICIDADE. Tem-se o enquadramento no tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal quando demonstrada, ante elementos de convicção do processo-crime, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra criança. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONSUMAÇÃO. Demonstrada a execução de atos libidinosos em face de criança, descabe reconhecer a forma tentada do delito previsto no artigo 217-A do Código Penal. PRISÃO DOMICILIAR – ENFERMIDADE – INADEQUAÇÃO. Não havendo comprovação da impossibilidade ou inviabilidade de vir a ser realizado tratamento médico de forma adequada no local da custódia, descabe o implemento do regime domiciliar. (HC 173883, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 26-03-2020 PUBLIC 27-03-2020)”

“(...) Os atos libidinosos praticados subsumem-se ao tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal, uma vez que o crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima (Acórdão n.1033894, 20161210025686APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 01/08/2017. Pág.: 205/224).”

Sabe-se que o crime de estupro de vulnerável por ser um crime que normalmente é praticado na clandestinidade, dificulta a coleta de provas, principalmente quando não há cópula, ou seja, penetração, pois quando há a ocorrência de penetração, a prova pode ser facilmente identificada no exame de corpo de delito, obtendo assim a prova material, que por si só já esclarece o ato.

Contudo, se o criminoso pratica outros atos libidinosos, presente no artigo 217-A, que é entendido como algo na mesma gravidade, a única testemunha pode ser a própria vítima, ou, quando possível, busca-se a comprovação através do laudo pericial que é realizado por profissional específico, detentor do conhecimento técnico e adotada uma linguagem técnica e específica da área, que possibilita ao Magistrado um entendimento mais amplo da situação na qual as pessoas e, principalmente, a vítimas de abuso sexual está envolvida.

No que tange a ausência de cópula, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

O fato de os laudos de conjunção carnal e de espermatozoides resultarem negativos não invalida a prova do estupro, dado que é irrelevante se a cópula vagínica foi completa ou não, e se houve ejaculação. Existência de outras provas. Precedentes do STF. (STF, HC 74.246-SP, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJU, 13-12-1996, p. 50165.) (CAPEZ, 2012, p. 40).

In casu
, a vítima relata que sentiu o pênis do apelante tocar e que chegou a colocar em sua genitália, mas que no momento em que iria iniciar o ato, a ofendida deu um grito e disse “saí”, momento em que a vó do réu acendeu a lanterna e abriu a porta, assim, o recorrente pediu para a menor voltar para sua cama e ficar quieta.

Ademais, perante a autoridade policial, o apelante descreveu que acariciou o corpo da menor e lhe deu um beijo, vejamos o trecho:

“(...) Réu: Que trocaram carícias e se beijaram (...) QUE passou as mãos pelo corpo de MARIA e acariciou seu corpo (...)” (Réu – Jorge Lima Matos, 49654054 - Pág. 3)

Portanto, é cediço que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, como no vertente, portanto suficiente para alicerçar a condenação.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIADESTA CORTE SUPERIOR. I - É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. II - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, consubstanciado na palavra da vítima e demais provas carreadas aos autos, pela condenação do agravado pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1549964/MT, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)”

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 156 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que a reversão do julgado demandaria incursão fático-probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. Ausente violação do art. 156 do CPP na hipótese em que a condenação encontrar respaldo nos elementos probatórios dos autos, não logrando a defesa êxito sua na desconstituição. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1493646/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019)

Faz imperioso mencionar que, embora o apelante negue a autoria dos fatos, não apresentou justificativa e/ou relatou qualquer motivo que levaria a vítima ou qualquer das demais testemunhas, a proferir as acusações em desfavor do recorrente de forma leviana.

Logo, torna-se incabível o pretendido provimento ao pleito absolutório, diante das provas colacionadas, que não deixam dúvidas quanto a materialidade e a autoria do crime em análise, restaram demonstradas de forma indubitável pelos elementos de prova produzidos nestes autos.

DO REGIME INICIAL

No tocante ao regime prisional fixado na sentença cabe destacar que os parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal fornecem as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: a) o quantum da pena privativa de liberdade estabelecida; b) a reincidência; c) e a observância ao artigo 59 do Código Penal. Vejamos:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984);

(...)

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”;

Nos termos do art. 33, §2o, “b”, verifico que o nobre magistrado não agiu acertadamente ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena para o apelante no fechado, uma vez que levando-se em consideração que o réu é primário e que todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, bem como que a pena restabelecida ficou no patamar de 08 (oito) anos, entendo adequada a modificação do regime prisional para o
semiaberto
, com fundamento no artigo 33, parágrafo 2o, alínea b, do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância parcial com o parecer, provejo parcialmente ao recurso de
Jorge Lima Matos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022